Tribunal: TJDFT
Processo: 0721211-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0721211-79.2023.8.07.0000 Classe judicial: Agravo Interno Agravante: Cia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil -Novacap Agravado: José Carlos Pereira Braga D e c i s ã o Trata-se de agravo interno interposto pela Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - Novacap contra a decisão proferida por este Relator (Id. 47492851) que não conheceu o recurso de agravo de instrumento interposto pela ora agravante. De acordo com o art. 43 do CPC, a competência é fixada, em regra, no momento do registro ou da distribuição da petição. Por essa razão, uma vez distribuído o recurso, o órgão fracionário passa a ser competente para deliberar a respeito da demanda em sede recursal. Essa disposição, aliás, deve ser interpretada em conjunto com os artigos 58 e 59, ambos do CPC, que determinam a reunião de ações conexas no juízo prevento. Assim, uma vez distribuído o recurso, o Relator que o recebeu também se torna prevento para apreciar e julgar eventuais demandas conexas ou recursos oriundos do mesmo processo. O art. 81 do Regimento deste Egrégio Tribunal de Justiça reforça esse entendimento ao enunciar que a “distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação”. Aliás, o referido dispositivo também enuncia, precisamente em seu § 1o, que o “primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva” (Ressalvam-se os grifos). Assim, é preciso levar em consideração as prévias interposições do agravo de instrumento e da apelação n° 0046026-37.2003.8.07.0016 e n° 2005002003874-3, que tiveram origem em demandas com causa de pedir respaldadas no mesmo fato jurídico, tendo sido distribuídas ao Eminente Desembargador Cesar Laboissiere Loyola e ao Eminente Desembargador Angelo Canducci Passareli, que não integram a Egrégia 2a Turma Cível. Convém ressaltar que o presente caso trata de cumprimento individual de sentença coletiva, hipótese que afasta a prevenção. Nesse contexto, a competência deve ser determinada por meio de distribuição aleatória. e não deve ficar circunscrita à 2a Turma Cível. Feitas essas considerações, à zelosa secretaria da Egrégia 2a Turma Cível para que promova a distribuição aleatória dos autos. Publique-se. Brasília-DF, 28 de julho de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator